Tribunal: TCU
Processo: 021.141/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do Acórdão 2267/2018-TCU-Plenário e do Acórdão 2.231/2022-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2330/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação constante da alínea "c" do Acórdão 2231/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, dirigida à Corregedoria da Funai para que informe as medidas adotadas com vistas à reposição ao erário de eventuais valores indevidos pagos ao ex-servidor público João Francisco dos Anjos, decorrentes do recebimento de remuneração sem o devido comparecimento ao serviço; Considerando as informações prestadas pela unidade jurisdicionada por meio do Ofício 736/2023/PRES/FUNAI (peça 60) e dos respectivos anexos (peças 61 a 77), evidenciando o trâmite de procedimento administrativo de cobrança do débito e de reposição ao erário, o qual culminou na inclusão do devedor no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal) e no encaminhamento dos autos à ENAC (Equipe Nacional de Cobrança da Procuradoria-Geral Federal) para fins de cobrança judicial do crédito constituído pela Funai; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 80-82); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida na alínea "c" do Acórdão 2231/2022-TCU-Plenário ; e b) arquivar os autos com base no inciso III do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.141/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai de Ji Paraná; Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.